Tribunal: TJSP
Processo: 1001098-26.2015.8.26.0180
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
COMPRA E VENDA. BEM MÓVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DA RÉ. VÍCIO DE FABRICAÇÃO INCONTROVERSO. DEFEITO QUE TORNA O BEM IMPRÓPRIO AO USO A QUE SE DESTINA. RESPONSABILIZAÇÃO DAS RÉS. INDENIZAÇÃO MORAL DEVIDA E BEM DOSADA MONOCRATICAMENTE. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA ATUAÇÃO DERROTADA NESTA SEDE RECURSAL (ART. 85,

Ementa:
COMPRA E VENDA. BEM MÓVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DA RÉ. VÍCIO DE FABRICAÇÃO INCONTROVERSO. DEFEITO QUE TORNA O BEM IMPRÓPRIO AO USO A QUE SE DESTINA. RESPONSABILIZAÇÃO DAS RÉS. INDENIZAÇÃO MORAL DEVIDA E BEM DOSADA MONOCRATICAMENTE. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA ATUAÇÃO DERROTADA NESTA SEDE RECURSAL (ART. 85, §§ 2.o E 11, DO CPC).

Apelação não provida.